Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-94.2010.8.11.0108
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000339-94.2010.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), B R PEREIRA MARTINS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 03.070.956/0001-58 (EMBARGADO), WAGNER CANDIDO DA SILVA - CPF: 809.671.831-20 (EMBARGADO), IVONE MARTA CANDIDO DA SILVA - CPF: 871.044.661-34 (EMBARGADO), IVONE MARTA CANDIDO DA SILVA - CPF: 871.044.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CANDIDO DA SILVA - CPF: 809.671.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embarg
os de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de B R PEREIRA MARTINS & SILVA LTDA-ME, do acórdão (Id. 55423478), que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, sob a alegação de omissão e contradição, com a finalidade de obter efeitos modificativos ao
decisum
.

Em síntese, alega o Embargante que, por unanimidade, foi desprovido o Agravo Interno interposto da decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente dos créditos tributários,

e que há contradição quanto o não implemento dos requisitos legais – art. 40, da LEF, e omissão por não observância ao descumprimento do artigo 25 da LEF e 183 do Código de Processo Civil.

Aduz que não houve a citação dos executados, e que o computo da prescrição intercorrente se dá pela sistemática definida por ocasião do julgamento do recurso representativo de controvérsia – Resp nº 1.340.553/RS, para efeito do artigo 1036 do NCPC, e que estabelece o período de seis (06) anos sem diligências úteis para a satisfação do crédito, considerando-se um ano de arquivamento e cinco de prescrição. (
Sic
. 56570450, p. 2)

Pugna pelo recebimento e provimento do recurso dos embargos de declaração para sanar a omissão e contradição na r. decisão com a retomada do curso da demanda, aplicando os efeitos infringentes no
decisum
.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o Embargante alega contradição porque não foram implementados os requisitos do art. 40 da LEF, e omisso, porque não observou o descumprimento do artigo 25 da LEF e 183 do Código de Processo Civil.

Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada:

“(...) Determinada a citação do devedor em 11 de junho de 2010, o Estado de Mato Grosso foi intimado para recolher o valor das diligências em 29 de junho de 2010.

Em junho de 2013, o Estado de Mato Grosso foi intimado novamente para que recolhesse o valor da diligência do Oficial de Justiça (Id 4235726).

O Exequente permaneceu inerte.

Dessa forma, pelo que se observa dos autos a culpa pela demora na prática dos atos processuais não se deve ao Poder Judiciário, mas sim, ao exequente, em razão de sua morosidade, e da falta de atenção necessária ao acompanhamento dos autos.

O inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, na redação anterior à Lei Complementar nº 118/2005, estabelecia como causa interruptiva da prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário, que é de cinco anos, a citação pessoal feita ao devedor.

Somente após a vigência da LC nº 118/2005 o despacho que ordena a citação passou a ter o efeito interruptivo da prescrição.

Logo, a efetiva citação do devedor deveria ter ocorrido até 11 de junho de 2015, porém esta não se realizou, sobrevindo sentença em 07 de julho de 2015, declarando prescritos os créditos tributários, por conseguinte a extinção do feito. (Id 4235728)

Destarte, da análise do caderno processual, verifico que, de 19 de março de 2010 a 07 de julho de 2015, o Estado de Mato Grosso permaneceu em silêncio por mais de 5 (cinco) anos, embora tenha sido intimado duas vezes para recolher o valor das diligências do Oficial de Justiça.

Diante do contexto, configura-se a inércia injustificada do credor, tendo o lustro prescricional se completado, logo, caracterizada a prescrição quinquenal.

Destaca-se, também, que não há como responsabilizar a máquina judiciária, não se aplicando o verbete do Enunciado Sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

“
Verificando-se que a ausência de citação do executado se deu não por falha do Judiciário, mas em decorrência da inércia da própria recorrente, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente. Revisar a conclusão da Corte local demandaria reexame do conteúdo probatório existente nos autos, hipótese que atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 357.368 - DF (2013/0186276-0) – Segunda Turma - Relator Ministro Herman Benjamin – DJ: 26 de novembro de 2013.)

Nesse norte é a orientação jurisprudencial,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Caracterizados a inércia injustificada do credor, que não produziu prova prática de qualquer diligência para impulsionar o prosseguimento da Execução Fiscal, e o decurso do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, deve ser declarada a prescrição intercorrente. (Ap 42209/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 06/05/2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Os exercícios fiscais em cobrança restam fulminados pela prescrição intercorrente, na medida em que nenhuma diligência útil foi praticada nos últimos anos. Incidência do Incidência do art. 174, inc. I, do CTN. 2. Sem que tenha logrado êxito na citação da parte executada, nenhuma providência tendente à satisfação do crédito tributário foi postulada pelo exequente, mesmo que tenha sido instado a tanto em mais de uma oportunidade. 3. Constatada a paralisação do feito por expressivo período e ausente qualquer indicativo de prejuízo, plenamente possível que seja pronunciada de ofício, na forma do art. 219, § 5º, do CPC, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. O fato de a Súmula 409 do STJ apenas referir a prescrição ocorrida antes da propositura da ação, não afasta, do julgador a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo de ofício, nos casos em que é manifesta a inércia do exequente, como na hipótese dos autos. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (TJ-RS - AC: 70068962612 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 01/06/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/06/2016)

Desta feita, a prescrição encontra-se caracterizada pelo decurso do prazo prescricional, uma vez que a demora na prática dos atos processuais se deu por culpa do Exequente, não aplicando ao presente caso o disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal e Justiça.

Acrescento que a regra prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal não se aplica ao presente caso, uma vez que não se esgotaram os meios de localização do devedor, eis que sequer foi tentada a citação
. (...)” (Id. nº 46418967)

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da interposição do agravo de Interno, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas
rejeito-os
, mantendo incólume a decisão embargada.

Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021